Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CHAVE MIXA. USO DE CHAVE FALSA. COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÕES NEGATIVAS. MANTIDAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considera-se chave falsa aquela que, não sendo destinada originalmente à abertura ou ao acionamento de determinado dispositivo, é utilizada com essa finalidade em situações que impliquem ilicitude.
2. In casu, o instrumento utilizado pelo acusado (garfo) não era compatível com o veículo de forma ordinária, mas foi adaptado pelo agente para concretizar a conduta criminosa, enquadrando-se a situação, assim, como uso de chave falsa, nos termos do artigo 155, § 4o, III, do Código Penal.
3. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de parte delas para fins de maus antecedentes e das demais para fins de reincidência.
4. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
5. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, “o cometimento do furto durante o período de repouso noturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime - diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição” (Acórdão 1943908, 07235901820228070003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no PJe: 24/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
7. Aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada a réu reincidente, cuja pena é inferior a 4 (quatro) anos.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.